Tribunal: STJ
Processo: 1501444-38.2023.8.26.0438
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072416 - SP(2025/0396670-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON JOSE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUIZ ANTONIO SABOYA CHIARADIA - SP205703
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL. DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS 182 E 7/STJ.
TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA E HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do
O recurso
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade, aplicando, por analogia, a
, e julgando prejudicado
Súmula 182/STJ
pedido de tutela provisória de urgência.
2.
. Condenação pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado pelo
Fato relevante
motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do Código Penal), pena de 14 anos de reclusão em regime
inicial fechado, com execução provisória amparada no
.
Tema 1.068/STF
3.
. Acórdão que manteve a qualificadora do motivo torpe, afastou
As decisões anteriores
a tese de violenta emoção e preservou a dosimetria. Decisão de inadmissibilidade do
recurso especial por inadequação para matéria constitucional e incidência da
diante da necessidade de reexame fático-probatório. Agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial sustentando mera valoração jurídica de fatos incontroversos.
4.
. Reconsideração ou submissão à Turma, expedição de alvará de soltura e,
Pedidos
subsidiariamente, concessão de habeas corpus de ofício para anulação do julgamento do
Júri ou aplicação de atenuante por violenta emoção, com redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de modo
específico e efetivo os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
a afastar a incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
6. Há outras questões em discussão: (i) saber se as teses de reconhecimento do homicídio
privilegiado por violenta emoção e de afastamento da qualificadora do motivo torpe
podem ser apreciadas no recurso especial sem revolvimento do conjunto fático-
probatório, afastando a
; (ii) saber se há flagrante ilegalidade a justificar a
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0de2dc25-4b79-450b-9fc9-17e39d1e17a9

concessão de habeas corpus de ofício quanto à dosimetria e ao regime prisional; e (iii)
saber se estão presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência para expedição
de alvará de soltura diante da execução provisória fundada na soberania dos veredictos
do Júri
).
(Tema 1.068/STF
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A impugnação recursal não foi específica, concreta e pormenorizada em face do óbice
da
, limitando-se a alegação genérica de valoração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos; incide, por analogia, a
, nos termos do
III, do
Súmula 182/STJ
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
8. Ainda que superado o vício de dialeticidade, o acolhimento das teses defensivas
demandaria reexame do acervo fático-probatório produzido em plenário do Júri
(depoimentos, dinâmica da provocação, intervalo temporal entre os fatos, caracterização
de vingança), providência vedada pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
9. A soberania dos veredictos (
o, XXXVIII, “c”) e o controle previsto no
CF/1988, art. 5
III, “d”, do CPP foram observados pelo Tribunal de origem, que identificou
art. 593,
suporte probatório mínimo para a opção do Conselho de Sentença; não cabe reexaminar
o veredicto em recurso especial.
10. Inexiste flagrante ilegalidade na dosimetria: a exasperação da pena-base em 1/6
decorreu de consequências concretas que extrapolam as elementares do tipo; o regime
inicial fechado resulta do quantum da pena (CP,
§ 2o, “a”); a execução imediata
art. 33,
da condenação do Júri é autorizada pelo
).
Tema 1.068/STF(RE 1.235.340/SC
11. O pedido de tutela provisória e de alvará de soltura não encontra amparo por ausência
de fumus boni iuris e periculum in mora (CPC,
, sendo a prisão decorrente de
art. 300)
condenação do Júri com execução provisória legitimada pelo
.
Tema 1.068/STF
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência, por analogia, da
2.
.
Súmula 182/STJ
A revisão das teses de violenta emoção e de afastamento do motivo
torpe, em julgamento do Tribunal do Júri, demanda revolvimento fático-probatório,
3.
atraindo a
.
Súmula 7/STJ
Havendo suporte probatório mínimo para o veredicto, a
soberania dos veredictos impede reexame em recurso especial, cabendo apenas o
4.
controle previsto no
III, “d”, do CPP.
art. 593,
A exasperação da pena-base por
consequências concretas e a fixação de regime inicial fechado, conforme o quantum da
5.
pena, estão devidamente fundamentadas na legislação penal.
A execução imediata da
6.
condenação imposta pelo Tribunal do Júri é legítima à luz do
.
Tema 1.068/STF
A
concessão de tutela provisória e de alvará de soltura exige fumus boni iuris e periculum
in mora, inexistentes na espécie.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, “c”;
III,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
“a”; CPC, arts. 300 e 932, III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
III, “d”;
art. 253,
art. 593,
CP, arts. 121, § 1o, segunda parte; 121, § 2o, I; 65, III, “c”; 33, § 2o, “a”;
;
Súmula 7/STJ
.
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STF,
(Tema 1.068), Plenário; STJ,
RE 1.235.340/SC
AgRg no
, Quinta Turma; STJ, AgRg no
,
AREsp 2.929.273/MS
AREsp 2.942.631/MG
Quinta Turma.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56572221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0de2dc25-4b79-450b-9fc9-17e39d1e17a9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0de2dc25-4b79-450b-9fc9-17e39d1e17a9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072416 - SP(2025/0396670-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON JOSE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUIZ ANTONIO SABOYA CHIARADIA - SP205703
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL. DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS 182 E 7/STJ.
TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA E HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do
O recurso
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade, aplicando, por analogia, a
, e julgando prejudicado
Súmula 182/STJ
pedido de tutela provisória de urgência.
2.
. Condenação pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado pelo
Fato relevante
motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do Código Penal), pena de 14 anos de reclusão em regime
inicial fechado, com execução provisória amparada no
.
Tema 1.068/STF
3.
. Acórdão que manteve a qualificadora do motivo torpe, afastou
As decisões anteriores
a tese de violenta emoção e preservou a dosimetria. Decisão de inadmissibilidade do
recurso especial por inadequação para matéria constitucional e incidência da
diante da necessidade de reexame fático-probatório. Agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial sustentando mera valoração jurídica de fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA56572217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:29
Código de Controle do Documento: 1f28cc1e-57d1-4611-8e11-5c89f49f0964

4.
. Reconsideração ou submissão à Turma, expedição de alvará de soltura e,
Pedidos
subsidiariamente, concessão de habeas corpus de ofício para anulação do julgamento do
Júri ou aplicação de atenuante por violenta emoção, com redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de modo
específico e efetivo os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
a afastar a incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
6. Há outras questões em discussão: (i) saber se as teses de reconhecimento do homicídio
privilegiado por violenta emoção e de afastamento da qualificadora do motivo torpe
podem ser apreciadas no recurso especial sem revolvimento do conjunto fático-
probatório, afastando a
; (ii) saber se há flagrante ilegalidade a justificar a
Súmula 7/STJ
concessão de habeas corpus de ofício quanto à dosimetria e ao regime prisional; e (iii)
saber se estão presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência para expedição
de alvará de soltura diante da execução provisória fundada na soberania dos veredictos
do Júri
).
(Tema 1.068/STF
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A impugnação recursal não foi específica, concreta e pormenorizada em face do óbice
da
, limitando-se a alegação genérica de valoração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos; incide, por analogia, a
, nos termos do
III, do
Súmula 182/STJ
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
8. Ainda que superado o vício de dialeticidade, o acolhimento das teses defensivas
demandaria reexame do acervo fático-probatório produzido em plenário do Júri
(depoimentos, dinâmica da provocação, intervalo temporal entre os fatos, caracterização
de vingança), providência vedada pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
9. A soberania dos veredictos (
o, XXXVIII, “c”) e o controle previsto no
CF/1988, art. 5
III, “d”, do CPP foram observados pelo Tribunal de origem, que identificou
art. 593,
suporte probatório mínimo para a opção do Conselho de Sentença; não cabe reexaminar
o veredicto em recurso especial.
10. Inexiste flagrante ilegalidade na dosimetria: a exasperação da pena-base em 1/6
decorreu de consequências concretas que extrapolam as elementares do tipo; o regime
inicial fechado resulta do quantum da pena (CP,
§ 2o, “a”); a execução imediata
art. 33,
da condenação do Júri é autorizada pelo
).
Tema 1.068/STF(RE 1.235.340/SC
Documento eletrônico VDA56572217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:29
Código de Controle do Documento: 1f28cc1e-57d1-4611-8e11-5c89f49f0964

11. O pedido de tutela provisória e de alvará de soltura não encontra amparo por ausência
de fumus boni iuris e periculum in mora (CPC,
, sendo a prisão decorrente de
art. 300)
condenação do Júri com execução provisória legitimada pelo
.
Tema 1.068/STF
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência, por analogia, da
2.
.
Súmula 182/STJ
A revisão das teses de violenta emoção e de afastamento do motivo
torpe, em julgamento do Tribunal do Júri, demanda revolvimento fático-probatório,
3.
atraindo a
.
Súmula 7/STJ
Havendo suporte probatório mínimo para o veredicto, a
soberania dos veredictos impede reexame em recurso especial, cabendo apenas o
4.
controle previsto no
III, “d”, do CPP.
art. 593,
A exasperação da pena-base por
consequências concretas e a fixação de regime inicial fechado, conforme o quantum da
5.
pena, estão devidamente fundamentadas na legislação penal.
A execução imediata da
6.
condenação imposta pelo Tribunal do Júri é legítima à luz do
.
Tema 1.068/STF
A
concessão de tutela provisória e de alvará de soltura exige fumus boni iuris e periculum
in mora, inexistentes na espécie.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, “c”;
III,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
“a”; CPC, arts. 300 e 932, III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
III, “d”;
art. 253,
art. 593,
CP, arts. 121, § 1o, segunda parte; 121, § 2o, I; 65, III, “c”; 33, § 2o, “a”;
;
Súmula 7/STJ
.
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STF,
(Tema 1.068), Plenário; STJ,
RE 1.235.340/SC
AgRg no
, Quinta Turma; STJ, AgRg no
,
AREsp 2.929.273/MS
AREsp 2.942.631/MG
Quinta Turma.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON JOSÉ DOS
SANTOS contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial, por incidência, por analogia, da
, julgando prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (fls.
Súmula n. 182/STJ
638-639).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da
Comarca de
como incurso no
§ 2o, inciso I, do Código Penal, à
Penápolis/SP,
art. 121,
Documento eletrônico VDA56572217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:29
Código de Controle do Documento: 1f28cc1e-57d1-4611-8e11-5c89f49f0964

pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, determinada, ainda, a
execução provisória da pena, com amparo na tese firmada no RE 1.235.340/SC
) — sentença de
(fls. 432-441).
(Tema 1.068/STF
27/2/2025
Interposta apelação, a 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, em acórdão de
rejeitou a preliminar de cerceamento
25/6/2025,
de defesa e parcialidade do juiz-presidente e, no mérito, negou provimento ao recurso,
mantendo a qualificadora do motivo torpe, afastando a tese de violenta emoção e
preservando a dosimetria fixada em primeiro grau (fls. 558-574).
No recurso especial interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal (fls. 581-594), a defesa sustentou violação aos arts. 121, § 1o,
segunda parte, e 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, pretendendo o reconhecimento do
homicídio privilegiado pela violenta emoção e o afastamento da qualificadora do motivo
torpe, bem como, subsidiariamente, a aplicação da atenuante genérica do
III, "c",
art. 65,
do Código Penal.
A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP, em decisão de 3/9/2025,
não admitiu o recurso especial, sob duplo fundamento: inadequação da via recursal para
discussão de matéria constitucional e incidência da
, em razão da
Súmula n. 7/STJ
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (fls. 603-604).
Seguiu-se a interposição do agravo em recurso especial (fls. 607-623), no qual
a defesa sustentou não pretender reexame probatório, mas mera valoração jurídica de
fatos incontroversos, reafirmando o cabimento da via especial quanto à interpretação dos
dispositivos do Código Penal invocados.
Sobreveio a decisão monocrática ora agravada, proferida pela Presidência
desta Corte (fls. 638-639), que, com arrimo nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica e efetiva aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando, por analogia, a
, e julgando prejudicado o pedido de tutela
Súmula n. 182/STJ
provisória por inexistência de fumus boni iuris (art. 300 do CPC).
Nas razões do presente regimental (fls. 644-649), o agravante sustenta haver
impugnado minuciosamente todos os fundamentos da inadmissibilidade, aduzindo
inaplicabilidade da
, por se tratar de valoração jurídica de fatos
Súmula n. 7/STJ
incontroversos, e ausência de matéria constitucional no núcleo do recurso especial. Pede,
em consequência, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Turma, a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a concessão de habeas
corpus de ofício, para anulação do julgamento do Júri ou aplicação da atenuante da
violenta emoção, com redução da pena para 12 (doze) anos.
Documento eletrônico VDA56572217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:29
Código de Controle do Documento: 1f28cc1e-57d1-4611-8e11-5c89f49f0964

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 666-670).
É o relatório.
VOTO
Inicio observando que o presente regimental não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
fundamento singular e específico: a ausência de impugnação efetiva, concreta e
pormenorizada ao óbice da
, invocado pela Corte de origem para obstar
Súmula n. 7/STJ
o trânsito do apelo nobre. Consignou-se, com apoio nos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, que a decisão de inadmissibilidade constitui dispositivo
único, incindível, devendo ser atacada em sua integralidade, sob pena de incidência, por
analogia, do enunciado 182 desta Corte.
Examinadas as razões do agravo em recurso especial (fls. 607-623) à luz do
óbice apontado, verifico que a defesa limitou-se a sustentar, em poucas linhas, não
pretender reexame probatório, mas mera "valoração jurídica de fatos incontroversos" —
fórmula genérica que, segundo jurisprudência reiterada deste Superior Tribunal, é
insuficiente para afastar o enunciado sumular. O agravante não procedeu ao cotejo
analítico entre o conteúdo do acórdão impugnado e o óbice sumular, tampouco
demonstrou, ponto a ponto, por que o acolhimento das teses de violenta emoção e
afastamento do motivo torpe prescindiria de incursão no acervo fático-probatório —
ônus que lhe incumbia.
Nesse cenário, a alegação genérica de possibilidade de revaloração jurídica,
desacompanhada de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática,
não se presta ao afastamento da
. Nesta Quinta Turma, a orientação é
Súmula n. 182/STJ
firme:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu agravo em
recurso especial, com base na
, por ausência de
Súmula 7/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante foi condenado pelo crime de furto de energia
elétrica, com pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime
semiaberto, além de 12 dias-multa. A condenação foi mantida em
apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
Documento eletrônico VDA56572217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:29
Código de Controle do Documento: 1f28cc1e-57d1-4611-8e11-5c89f49f0964

3. O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao
art. 105,
art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, e requerendo a absolvição ou
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
que inadmitiu o recurso especial por incidência da
foi
Súmula 7/STJ
devidamente impugnada pelo agravante, considerando a necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
5. Outra questão é saber se a alegação de revaloração dos
fatos, sem reexame de provas, é suficiente para afastar a aplicação da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em
sua integralidade, conforme o princípio da dialeticidade recursal, que
exige impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos
da decisão recorrida.
7. A mera alegação de possibilidade de revaloração dos
fatos, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida, não é suficiente para afastar a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o
reexame do acervo fático-probatório em recurso especial, conforme a
, sendo que a condenação foi fundamentada na robustez
Súmula 7/STJ
das provas, incluindo relato de policiais e perícia técnica.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que inadmite recurso
especial por incidência da
deve ser impugnada em sua
Súmula 7/STJ
integralidade, com impugnação específica de todos os fundamentos. 2.
A mera alegação de revaloração dos fatos, sem impugnação específica,
não afasta a aplicação da
".
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
parágrafo único, I; CP,
§3o; CPP,
VII.
art. 253,
art. 155,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula
182.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.929.273/MS
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Aplica-se, portanto, por analogia, o enunciado 182 desta Corte, segundo o
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" — suficiente, por si só, à manutenção da decisão da
Presidência.
Prosseguindo, ainda que fosse possível superar a barreira da dialeticidade — o
que admito apenas ad argumentandum —, as teses veiculadas esbarrariam,
inescapavelmente, em obstáculo subsequente de igual magnitude: a
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:29
Código de Controle do Documento: 1f28cc1e-57d1-4611-8e11-5c89f49f0964

Com efeito, o acolhimento das pretensões defensivas — reconhecimento do
homicídio privilegiado por violenta emoção em seguida a injusta provocação da vítima e
decote da qualificadora do motivo torpe — demandaria profunda imersão no substrato
probatório colhido em plenário do Júri. Seria necessário reavaliar depoimentos, sopesar a
dinâmica da agressão anterior (tapa desferido pela vítima), contextualizar o intervalo
temporal entre a provocação e o golpe fatal — frise-se, o acusado, após a altercação,
retornou à sua residência, buscou a faca e voltou ao local dos fatos para desferir o golpe
único que ceifou a vida da vítima (fls. 566-570) —, bem como rediscutir a caracterização
da vingança como motivo torpe. Matéria, inequivocamente, de natureza fático-
probatória, insuscetível de revisão na estreita via especial.
A propósito, mostra-se oportuna a lembrança de que "a desconstituição da
conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, o que é
vedado no recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ" (AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.942.631/MG
DJEN
.
5/8/2025,
14/8/2025)
Soma-se a isso a soberania dos veredictos, insculpida no
o, XXXVIII,
art. 5
"c", da Constituição Federal. Examinada a apelação à luz do
III, "d", do Código
art. 593,
de Processo Penal, o Tribunal de origem — no exercício de juízo de constatação quanto à
existência de suporte probatório mínimo para a decisão dos jurados — concluiu, com
arrimo em depoimentos testemunhais, que a versão defensiva de violenta emoção
permaneceu isolada nos autos e que havia substrato probatório idôneo ao reconhecimento
da qualificadora do motivo torpe (fls. 571-573). Havendo, como no caso, amparo
probatório para a opção feita pelo Conselho de Sentença, não cabe a esta Corte Superior,
em sede especial, reexaminar o veredicto.
Passo ao exame do pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de
ofício.
Registro, de início, que a referência feita pela defesa ao "art. 647-A do CPP"
(fls. 648-649) é, no mínimo, imprecisa: inexiste, no Código de Processo Penal vigente,
dispositivo com tal numeração, circunstância que, por si, demonstra a fragilidade da via
eleita.
Ainda assim, examinei a pretensão sob o ângulo da eventual presença de
flagrante ilegalidade a justificar a atuação ex officio desta Turma, não a vislumbrando. A
dosimetria encontra-se devidamente fundamentada: a pena-base foi exasperada em 1/6
pela consideração concreta das consequências do crime — vítima jovem, de 35 anos,
cuja morte provocou abalo familiar que culminou no óbito da genitora (fls. 438-439 e
573) —, circunstâncias que transbordam as elementares do tipo e autorizam a valoração
Documento eletrônico VDA56572217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:29
Código de Controle do Documento: 1f28cc1e-57d1-4611-8e11-5c89f49f0964

negativa. A pena definitiva foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, com regime
inicial fechado decorrente do próprio quantum aplicado (art. 33, § 2o, "a", do Código
Penal). A determinação de execução imediata da condenação apoia-se na tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no
(Tema 1.068), segundo a qual a
RE 1.235.340/SC
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação
imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
Não há, portanto, ilegalidade manifesta a ser corrigida nesta sede.
Por fim, quanto ao pedido de restabelecimento da liberdade mediante
expedição de alvará de soltura, igualmente não prospera, seja pela ausência dos
pressupostos legais — fumus boni iuris e periculum in mora (art. 300 do CPC) —, já
adequadamente afastados pela decisão da Presidência, seja porque a prisão decorre de
condenação criminal imposta pelo Tribunal do Júri, com execução provisória autorizada
pelo já mencionado
, pendendo apenas o exame, nesta Corte, do próprio
Tema 1.068/STF
recurso cuja admissibilidade é ora rejeitada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:29
Código de Controle do Documento: 1f28cc1e-57d1-4611-8e11-5c89f49f0964

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396670-9
AREsp 3.072.416 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15014443820238260438 21693022023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON JOSE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUIZ ANTONIO SABOYA CHIARADIA - SP205703
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON JOSE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUIZ ANTONIO SABOYA CHIARADIA - SP205703
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490;0<05548119@
2025/0396670-9 - AREsp 3072416 Petição : 2025/0103319-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:42
Código de Controle do Documento: 15CAE88D-ADDF-4639-BB06-7AD197CE9C40